Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando a manifestação advinda do eminente Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal1 no sentido de que o arresto do valor de R$19.504,63 (dezenove mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), deferido a pedido da autora, a incidir sobre os valores acautelados nos autos do Processo Administrativo no 00600-00000707/2020-08, em trâmite perante aquela Corte de Contas, deve ser ultimado no rosto dos autos do processo administrativo em trâmite na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pois nele é que o crédito da titularidade da ré estará disponível, acolho a manifestação advinda da autora. Destarte, expeça-se mandado destinado ao Secretário de Estado da Saúde para cumprimento da decisão antecedente e efetivação do arresto deferido, a incidir sobre crédito da titularidade da ré/apelante, observado aludido importe. Em após, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do apelo interposto. I. Brasília-DF, 06 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 33953098 - Ofício